Tribunal: TJPA
Processo: 0060548-63.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0060548-63.2015.8.14.0401

APELANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato, previsto nos arts. 171, caput, c/c 71, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade absoluta pela inobservância do art. 226 do CPP, com a consequente absolvição; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) reconhecimento da participação de menor importância; (v) exclusão da causa de aumento da continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP implica nulidade absoluta; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) saber se a pena base deve ser fixada no mínimo legal; (iv) saber se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (v) saber se é possível excluir a continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por afronta ao art. 226 do CPP deve ser rejeitada, conforme tese firmada no Tema 1.258 do STJ, segundo a qual é possível ao juiz formar sua convicção com base em provas autônomas em relação ao reconhecimento irregular.

4. A prova dos autos, composta por depoimentos firmes e coerentes do cuidador da vítima e elementos documentais, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime, restando afastada a alegação de insuficiência probatória.

5. A manutenção da pena base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na expressiva gravidade do dano causado à vítima idosa, evidenciando reprovabilidade superior à média do tipo penal.
6. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois a ré executou integralmente a empreitada criminosa, atuando como autora do delito.
7. A presença de condutas reiteradas, com unidade de desígnios e semelhança no modo de execução, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CP, arts. 29, §1º, 59, 71, caput, e 171, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 649199/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 15/02/2022; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr, Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Kelly Cristina da Silva Alves inconformada com os termos da r. sentença (Num. 7788011), que a condenou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (reincidência), pela prática do crime tipificado nos arts. 171,
caput
, c/c 71, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa técnica, em sede preliminar, alega a ocorrência de nulidade absoluta do processo, por afronta ao disposto no artigo 226 do CPP, pugnando, por consequência, pela absolvição do apelante. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. De forma alternativa, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal. Requer, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da reprimenda em 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 29, §1º, do CP. Por fim, postula a exclusão da causa de aumento relativa ao crime continuado, prevista no artigo 71, do mesmo diploma legal (Num. 7788018).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (Num. 8860801).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (Num. 9148966).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, PELA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Rejeito, de plano, a preliminar arguida, uma vez que o Tema 1.258 do c. STJ, firmou a tese: 4. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado do reconhecimento.

No caso concreto, existem outros elementos de convicção nos autos, conforme relatado pela magistrada de primeiro grau, notadamente as declarações do cuidador da vítima, que confirmou ter entregue os documentos do idoso à recorrente, razão pela qual não há como acolher as teses defensivas neste ponto.

3 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos (Num. 8860639 e seguintes).

A autoria no mesmo sentido, pelas declarações da vítima Mário Fernando Ribeiro de Miranda, produzido na fase policial (Num. 8860640 – pág. 6).

Tal assertiva encontra respaldo no depoimento da testemunha Jean Oliveira da Silva, cuidador da vítima, que, em juízo, relatou ter presenciado os eventos descritos na denúncia. Segundo ele, recebeu orientação do Sr. Mário para entregar um envelope com documentos a uma suposta gerente bancária, que o aguardava na portaria. Realizou o reconhecimento da ré KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES na delegacia, identificação esta que reiterou em juízo, sem qualquer dúvida (Num. 8860786 e seguintes).

A apelante, em sua oitiva judicial, negou os fatos, alegando estar recolhida ao Centro de Recuperação de Ananindeua desde 14/08/2013, de onde só teria saído em 18/02/2017, em razão de prisão domiciliar. Sustentou que fugira do local em 2011, e não em 2015, como constaria nos autos. Negou ter recebido documentos dos cuidadores da vítima. Reconheceu possuir quatro prisões anteriores e refutou ter fugido em 2012 e duas vezes em 2015 (Num. 8860796).

Não obstante, o testemunho da vítima não pode ser confirmado em juízo por conta de seu falecimento.

Do conjunto probatório depreende-se que Mário Fernando Ribeiro Miranda, recebeu ligação de uma suposta funcionária do banco relatando que seu cartão estava com problemas e que precisaria passar por uma perícia,. A entrega dos cartões foi realizada, confirmado pelos seus cuidadores, que tanto em sede policial, quanto em juízo, atestaram ter repassado a documentação requerida pela estelionatária Kelly Cristina da Silva Alves.

Soma-se a isso a versão contraditória da própria apelante, a qual em sua defesa aduziu que estava presa na época dos fatos (Num. 8860796), porém foi contraditada na própria audiência, pois em seu histórico prisional, consta fuga do centro de recuperação em abril de 2015.

Dessa forma, perfeitamente tipificada a conduta nas sanções punitivas do artigo 171, do CP, pois restou comprovada a obtenção de vantagem ilícita da apelante, em prejuízo do sr. Mário, induzindo a vítima a erro por meio de fraude.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de prova.

3 – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Com a devida
venia
à pretensão da defesa, entendo não ser caso de redução da pena-base ao patamar mínimo, uma vez que a fundamentação apresentada pelo magistrado é suficiente. Não se trata de prejuízo ordinário, mas de dano significativo, agravado pela condição de hipervulnerabilidade da vítima, pessoa idosa.

Dessa forma, revela-se adequada a exasperação da reprimenda, dada a elevada gravidade do dano causado, que extrapola os limites do tipo penal.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO . AUMENTO DA PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA . PRÁTICA DO CRIME POR PELOS MENOS 10 VEZES. FRAÇÃO EMPREGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2 . O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. 3. Cabível a exasperação da pena-base quando exposta fundamentação idônea diante da maior reprovabilidade da conduta da ré, que manteve a vítima em erro por tempo considerável, bem como pelas consequências do crime, que extrapolaram aquelas próprias do tipo, já que a vítima não se recuperou do trauma e teve elevado prejuízo financeiro . 4. Inexiste constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 2/3, pela continuidade delitiva, em razão da prática do crime por pelo menos 10 vezes, na medida em que o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. ( AgRg no HC 651.735/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 24/9/2021). 5 . Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 649199 SP 2021/0062995-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, em consonância com a Súmula 23, deste e. Tribunal, deve ser mantida a pena base aplicada acima do mínimo estabelecido por lei.

4 – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Improcede a pretensão de reconhecimento de menor participação, pois a infração penal foi integralmente executada pela apelante. Se a ré praticou isoladamente todos os atos que caracterizam o estelionato, é ela a autora principal do crime, e não mera partícipe.

5 – EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO

No presente caso, está caracterizada a ocorrência de crime continuado, sendo correta a aplicação do artigo 71 do Código Penal, quando em seu caput expressamente prevê que: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Dessa forma, revela-se inviável a exclusão da continuidade delitiva, pois, das provas carreadas aos autos

a apelante consumou o delito reiteradas vezes, nos termos do referido artigo.

6 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 20/11/2025